Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700092-37.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BORGES DE LEMOS FILHO APELADO: ULISSES BORGES DE RESENDE D E C I S Ã O Apelação – Transação Entre As Partes – Homologação – Recurso Prejudicado PEDRO BORGES DE LEMOS FILHO e ULISSES BORGES DE RESENDE, nos autos da Ação Reparatória por Perdas e Danos na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 75505442) após o julgamento do recurso de Apelação interposto contra Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do autor. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme acordados. Certifique-se o imediato trânsito em julgado. Após, ao arquivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator